Tribunal: TJSP
Processo: 2280696-44.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"REPRESENTAÇÕES CRIMINAIS FORMULADAS CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA - IMPUTAÇÃO DE DELITO DE PREVARICAÇÃO, VIOLAÇÃO DE SIGILO E ABUSO DE AUTORIDADE - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEDUZIDO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL DE MODO A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Ementa:
"REPRESENTAÇÕES CRIMINAIS FORMULADAS CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA - IMPUTAÇÃO DE DELITO DE PREVARICAÇÃO, VIOLAÇÃO DE SIGILO E ABUSO DE AUTORIDADE - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEDUZIDO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL DE MODO A JUSTIFICAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES - IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS - PRECEDENTES - ARQUIVAMENTO DETERMINADO".
"Não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à deliberação do representante do Ministério Público de não propor a ação penal, da qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta Magna)".

"Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal senão acolher o pedido, pelo simples fato de o arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da Instituição".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Representação
Criminal/notícia de Crime no 2280696-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é representado NELSON DE BARROS O REILLY
FILHO (PROMOTOR DE JUSTIÇA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E
JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
REPRESENTANTES:
PROCURADOR
GERAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO DE SÃO PAULO; H. C. P. B. F.
REPRESENTADO: N. DE B. O. F. P. J (PROMOTOR DE JUSTIÇA).
EMENTAS:
“REPRESENTAÇÕES
CRIMINAIS
FORMULADAS CONTRA PROMOTOR
DE JUSTIÇA - IMPUTAÇÃO DE DELITO
DE PREVARICAÇÃO, VIOLAÇÃO DE
SIGILO E ABUSO DE AUTORIDADE -
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
DEDUZIDO
PELA
PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ILÍCITO
PENAL DE MODO A JUSTIFICAR A
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES
-
IRRECUSABILIDADE
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DO
ARTIGO
28
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM
PROCEDIMENTOS DA COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA
DOS
TRIBUNAIS
-
PRECEDENTES
-
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO”.
“Não compete ao Poder Judiciário

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
rever ou sobrepor-se à deliberação do
representante do Ministério Público de
não propor a ação penal, da qual é
titular (art. 129, inciso I, da Carta
Magna)”.
“Na hipótese de ação penal originária,
isto é, da que se promove junto ao
Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal
de
Justiça,
Tribunais
de
Justiça, Tribunais Regionais Eleitorais
e Tribunais Regionais Federais, se o
Procurador-Geral de Justiça ou da
República, dentro de suas respectivas
áreas, entender dever ser o inquérito
arquivado, outra posição não poderá
tomar o Tribunal senão acolher o
pedido,
pelo
simples
fato
de
o
arquivamento ter sido solicitado pelo
próprio Chefe da Instituição”.
V O T O No 32.111
V O T O No 32.114
Trata-se
de
representações
criminais formuladas pela advogada H. C. P. B. F. contra o
Promotor de Justiça N. de B. O. F., a primeira distribuída
perante este C. Órgão Especial e a segunda protocolizada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
diretamente na Procuradoria-Geral de Justiça, ambas com
idêntico conteúdo, irrogando-lhe a prática de delito de
prevaricação, violação de sigilo, abuso de autoridade e outras
condutas relacionadas ao exercício funcional.
O
D.
Procurador
de
Justiça
oficiante, por delegação do eminente Procurador Geral, propôs
o arquivamento da representação, determinando o envio dos
autos a este E. Órgão Especial para deliberação (cf. fls.
958/966).
É o relatório.
Extraio o seguinte excerto da r.
manifestação subscrita pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Mario Antonio de Campos Tebet, verbis:
“O presente protocolado foi instaurado na Procuradoria-
Geral de Justiça - Competência Originária Criminal, em
razão de representação de natureza penal manejada pela
Dra. H. C. P. B. F., Advogada, justamente, por cogitar
eventuais práticas delituosos ao Doutor N. de B. O. F.,
Promotor de Justiça na Comarca de São João da Boa Vista-
SP, especialmente prevaricação, violação de sigilo, abuso
de autoridade, dentre outras, condutas atreladas ao
exercício funcional do referido membro do Parquet. Em
tais circunstâncias, como se sabe, cabe à Procuradoria

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
Geral de Justiça instaurar e conduzir o procedimento
investigativo, até sua ultimação, que se dá com o
oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento
perante o Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça,
nos termos da legislação de regência.
Trata-se, assim, de representação com natureza criminal
para apurar as aventadas práticas de prevaricação e
outros delitos irrogados a promotor de justiça no exercício
de suas funções. A Dra. H., cujo histórico profissional
alberga a atuação como Procuradora Jurídica do Município
de São João da Boa Vista-SP, inclusive, na condição de
diretora jurídica da aludida Urbe, narra imputações e fatos
a ela atribuídos pelo Dr. Nelson, no exercício de suas
funções públicas de Promotor de Justiça que, no entanto,
segundo a representação, além de não serem verdadeiros,
resultaram em prejuízos morais, familiares e profissionais.
A representante aduz que passou a sofrer perseguição
pelo aludido promotor de justiça, notadamente, após ela
ter se posicionado de encontro a entendimentos jurídicos
ostentados pelo Dr. N. em discussões públicas acerca de
propostas de modificações da lei do Plano Diretor do
município e demais leis de uso e ordenação do solo. Neste
contexto, narra que está sendo investigada criminalmente,
bem como está sendo demandada na seara cível por
improbidade administrativa. Termina lançando luzes na
postura midiática do referido membro do Ministério
Público na Comarca de São João da Boa Vista que, a seu
ver, teria, inclusive, dado causa a violação de sigilo legal,
justamente, por conceder entrevistas sobre o teor de
investigação do interesse da Dra. H. com o decreto judicial

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
de tal restrição.
O representado foi notificado e prestou informações de fls.
712/745, quando rebateu as insinuações de práticas
criminais nas situações elencadas na representação.
Noticiou, na sequência, o arquivamento promovido pela
Corregedoria Geral do Ministério Público, bem assim, pelo
Conselho
Nacional
do
Ministério
Público
(neste o
Arquivamento
da
Reclamação
Disciplinar
n.
1.00131/2018-78
CNMP juntada às fls. 749/757, sobre
idêntica representação da Dra. H. nas referidas Casas
Censoras.
Desnecessário o prosseguimento da instrução deste
protocolado, visto que os elementos de convicção já
disponibilizados fornecem as adequadas condições fáticas
e jurídicas para que sejam analisadas as nuances
iluminadas na representação, e neste ponto, para afastar
as cogitações de crimes em expressões de mera atuação
funcional do promotor de justiça representado, com todo o
respeito às convicções da Dra. H. C.
(...)
Assim, não há nos presentes autos, com efeito, até o
momento, qualquer subsídio ou indício plausível que
indique com a consistência esperada, tenha o promotor de
justiça nominado, ao atuar nas investigações e nos
processos
ilustrados
pela
representante,
agido
unicamente por interesse ou sentimento pessoal ou
mesmo com abuso de autoridade. Essa conclusão não
pode ser extraída somente pelas alusões de alegadas
desavenças entre a representante e representado, seja
porque ainda não há provas concretas de tais

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
desentendimentos, seja porque, se realmente existem e
não puderam ser materializadas, também não ingressaram
no plano da notoriedade.
Por qualquer ângulo que se enfoque, não reluzem sinais,
com alguma solidez, no sentido de que o representado,
nas
atuações
funcionais
destacadas,
tenha
agido
unicamente com a predisposição de prejudicar a pessoa
da Dra. H. C. B. F. Repise-se, por fim, que as alegadas
injustiças que a representante alega estar sofrendo, bem
podem ser atacadas pelas vias processuais adequadas.
Destarte, não se verificando, pois, à luz dos subsídios
colhidos neste procedimento e em relação aos fatos e
situações
mencionadas
na
representação,
responsabilidades penais do Doutor N. de B. O. F.
(Promotor de Justiça), por delegação do Excelentíssimo
Sr. Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da
Lei Orgânica do Ministério Público e Portarias de números
14469 e 14470/2019 - PGJ), promovo o ARQUIVAMENTO
dos autos deste procedimento” (cf. fls. 961/962 e 965/966
Representação no 2235624-34.2019.8.26.0000).
Na verdade, quando o processo é
de competência originária, cabendo a iniciativa da ação penal
ao Ministério Público, não é dado ao Tribunal obrigá-lo a
prosseguir com as investigações e tampouco oferecer
denúncia porquanto afastada pelas Cortes Superiores a
aplicação analógica do artigo 28 do Código de Processo Penal.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
Lembro, a propósito, precedentes
da lavra do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior
Tribunal de Justiça, verbis:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
REPRESENTAÇÃO.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE. AUTORIDADES
JUDICIAIS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
DESTE EG. TRIBUNAL. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO
REPRESENTANTE
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
VINCULAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
PRECEDENTES.
I - Cuidando-se de suposto crime de
competência
originária
deste
Eg.
Superior Tribunal de Justiça, cuja
apuração se dá mediante ação penal
pública, o pedido de arquivamento
formulado pelo representante do Ministério Público Federal é
vinculativo, ou seja, há de ser acatado,
não se aplicando a regra do artigo 28
do
Código
de
Processo
Penal.
Precedentes: AgRg na Sd no 136/RJ,
Rel. Min. LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
DJ de 04.08.2008; REsp no 819.992/BA,

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
Rel.
Min.
LAURITA
VAZ,
DJ
de
02.10.2006, AgRg na Sd no 32/PB, Rel.
Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
05/09/200 e AgRg na Rp no 328/MG, Rel.
Min.
PAULO
GALLOTTI,
DJ
de
07/11/2005. II - Agravo regimental
improvido" (AgRg. na Rp. no 314/MG,
Corte Especial do STJ, Relator Ministro
Francisco Falcão).
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL.
SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
TIPICIDADE
A
JUSTIFICAR A PERSECUÇÃO PENAL.
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
DOS
AUTOS PELO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA. IRRECUSABILIDADE.
PRECEDENTES.
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO”
(Pet.
no
5.224/SE,
Relatora Ministra Carmen Lúcia).
“INQUÉRITO
E
PEÇAS
CONSUBSTANCIADORAS DE 'NOTITIA
CRIMINIS'
-
ARQUIVAMENTO
REQUERIDO
PELO
PROCURADOR-
GERAL DA REPÚBLICA, QUE NÃO
VISLUMBRA
A
OCORRÊNCIA
DE
ILÍCITO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE
FORMAÇÃO DA 'OPINIO DELICTI' -

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
IRRECUSABILIDADE DESSE PEDIDO
DE ARQUIVAMENTO - DECISÃO DO
RELATOR
QUE
DEFERE
A
POSTULAÇÃO
DEDUZIDA
PELO
CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ATO
DECISÓRIO
IRRECORRÍVEL
-
RECURSO NÃO CONHECIDO. O
PEDIDO
DE
ARQUIVAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL,
MOTIVADO
PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
PERMITAM AO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA FORMAR A 'OPINIO
DELICTI', NÃO PODE SER RECUSADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- Se o Procurador-Geral da
República requer o arquivamento de
inquérito policial, de peças de informação ou de expediente
consubstanciador de 'notitia criminis',
motivado pela ausência de elementos
que lhe permitam formar a 'opinio
delicti', por não vislumbrar a existência
de infração penal (ou de elementos que
a caracterizem), essa promoção não
pode deixar de ser acolhida pelo
Supremo Tribunal Federal, pois, em tal
hipótese, o pedido emanado do Chefe
do Ministério Público da União é de
atendimento
irrecusável.
Doutrina.
Precedentes” (Pet. no 2.509-AgR/MG,

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
Relator Ministro Celso de Mello).
“Inquérito
policial:
arquivamento
requerido pelo chefe do Ministério
Público por falta de base empírica para
a denúncia: irrecusabilidade.
1. No processo penal brasileiro, o
motivo do pedido de arquivamento do
inquérito policial condiciona o poder
decisório do juiz, a quem couber
determiná-lo,
e
a
eficácia
do
provimento que exarar.
2. Se o pedido do Ministério Público se
funda na extinção da punibilidade, há
de o juiz proferir decisão a respeito,
para declará-la ou para denegá-la, caso
em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo.
3. Do mesmo modo, se o pedido de
arquivamento - conforme a arguta
distinção de Bento de Faria, acolhida
por Frederico Marques -, traduz, na
verdade, recusa de promover a ação
penal, por entender que o fato, embora
apurado, não constitui crime, há de o
Juiz decidir a respeito e, se acolhe o
fundamento do pedido, a decisão tem a
mesma eficácia de coisa julgada da
rejeição
da
denúncia
por
motivo

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
idêntico
(C.Pr.Pen.,
art.
43,
I),
impedindo denúncia posterior com
base na imputação que se reputou não
criminosa.
4.
Diversamente
ocorre
se
o
arquivamento é requerido por falta de
base empírica, no estado do inquérito,
para o oferecimento da denúncia, de
cuja suficiência é o Ministério Público
o árbitro exclusivo.
5. Nessa hipótese, se o arquivamento é
requerido
por
outro
órgão
do
Ministério Público, o juiz, conforme o
art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o
caso
ao
chefe
da
instituição,
o
Procurador-Geral, que, no entanto, se
insistir
nele, fará o arquivamento
irrecusável.
6. Por isso, se é o Procurador-Geral
mesmo que requer o arquivamento -
como é atribuição sua nas hipóteses
de competência originária do Supremo
Tribunal
-
a
esse
não
restará
alternativa que não o seu deferimento”
(Inquérito
no
1.604-QO/AL,
Relator
Ministro Sepúlveda Pertence).
“Processo
administrativo
(instauração).
Representação
(arquivamento por determinação do

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
Procurador-Geral de Justiça). Colégio
de
Procuradores
(submissão).
Previsão legal (inexistência). Art. 28 do
Cód. de Pr. Penal (não aplicação).
Habeas corpus (cabimento). 1. Não tem
previsão em lei a determinação do
Pleno do Tribunal no sentido de
submeter ao Colégio de Procuradores
a decisão do Procurador-Geral de
Justiça
que
determinou
o
arquivamento da representação. 2. Em
caso
de
arquivamento
de
representação
criminal
por
determinação do Procurador-Geral de
Justiça, não há falar em incidência do
princípio inscrito no art. 28 do Cód. de
Pr. Penal. É o caso de acolhimento
obrigatório (precedentes do STJ). 3. De
mais a mais, a revisão da decisão de
arquivamento referida no inciso XI do
art. 12 da Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público há de ser requerida
por interessado com legitimidade, e
não a possui, como na hipótese dos
autos, o Pleno do Tribunal de Justiça.
[...]. 5. Ordem concedida” (HC no
95.917/SC,

Relator
Ministro
Nilson
Naves).

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
No mesmo sentido:
“REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL.
Instauração para apurar a suposta
prática de diversos crimes por parte do
Delegado-Geral de Polícia do Estado.
Pleito de arquivamento pelo Ministério
Público que não pode ser recusado,
face à impossibilidade de aplicação,
por analogia, do art. 28 do CPP.
Observância do art. 3o, I, da Lei n°
8.038/90, com respeito ao art. 18 do
CPP. Precedentes do STF, do STJ e
deste Órgão Especial. PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO
ACOLHIDO.”
(Representação Criminal/Notícia de Crime
no
2078910-51.2016.8.26.0000,
Órgão
Especial, Relator Desembargador Beretta
da Silveira).
A doutrina, aliás, comentando o
artigo 28 do Código de Processo Penal, não discrepa desta
orientação, verbis:
“(...) Na hipótese de ação penal originária, isto é, da que se
promove junto ao Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça, Tribunais
Regionais Eleitorais e Tribunais Regionais Federais, se o
Procurador-Geral de Justiça ou da República, dentro de

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
suas respectivas áreas, entender dever ser o inquérito
arquivado, outra posição não poderá tomar o Tribunal
senão acolher o pedido, pelo simples fato de o
arquivamento ter sido solicitado pelo próprio Chefe da
Instituição. E se o pedido for formulado pelo
Subprocurador da República, deverá ainda ser ouvido o
Procurador-Geral, se houver manifestação do Tribunal
contrária ao arquivamento? Sabemos competir ao Procurador-Geral da República intentar ação penal
originária, nos casos previstos no art. 105, I, a, da CF,
junto ao STJ, nos termos do art. 48, II, da Lei
Complementar n. 75/93. Essa atribuição, contudo, pode ser
delegada a Subprocurador-Geral da República, de acordo
com o parágrafo único desse mesmo artigo. Desse modo,
agindo por delegação em nome do Procurador-Geral, outra
alternativa não restará ao Tribunal senão acolher o pedido
(...) A delegação é para que o Subprocurador-Geral oficie
naquele feito como se Procurador-Geral da República
fosse” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Código de
Processo Penal Comentado, Ed. Saraiva, vol. 1, 13a ed., 2010,
págs. 152/155).
Bem por isso, considerando que
não compete ao Poder Judiciário rever ou sobrepor-se à
deliberação do representante do Ministério Público de não
propor a ação penal da qual é titular (art. 129, inciso I, da Carta
Magna), e tendo ainda em vista o princípio constitucional da
independência funcional, é de rigor o acolhimento do pedido.

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2235624-34.2019.8.26.0000
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME No 2280696-44.2019.8.26.0000
JAE
Ante o exposto, defiro o pleito
ministerial e determino o arquivamento dos autos, nos termos
do artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica